Tribunal: TJMT
Processo: 1014612-11.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014612-11.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVI DE LIMA MARTINS (APELANTE), DAVI DE LIMA MARTINS - CPF: 718.835.431-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO , por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Existindo nos autos elementos concretos que demonstram fundadas suspeitas de prática criminosa permanente na residência do acusado (tráfico de drogas), como informação de popular sobre a atividade ilícita praticada pelo acusado no endereço, não há nulidade das provas por violação de domicílio a ser reconhecida. Essas circunstâncias, conforme o precedente do STF, R.E. n. 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, são suficientes para legitimar a busca domiciliar sem mandado.

2. Inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição ou desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06, uma vez que as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DAVI DE LIMA MARTINS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente pedido da exordial acusatória, condenando-o nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena privativa de liberdade
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
(Id. 218190706).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas ante à violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição do apelante, alegando ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, para o previsto no artigo 28, da mesma lei (Id. 218190727).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id. 218190729).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo incólume a r. sentença (Id. 227730677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, a defesa pleiteia, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar. No mérito, requereu a absolvição por ausência de provas da autoria e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual foi condenado, para o previsto no artigo 28, da mesma lei.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca realizada na residência do apelante, sob o argumento de que a polícia militar ingressou de forma arbitrária no local onde foram localizados os entorpecentes, destacando que não houve qualquer estado de flagrância a fim de justificar as buscas.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

No caso em análise, houve fundadas suspeitas sobre a prática de tráfico de drogas decorrentes de informações obtidas por populares dando conta de que o acusado era responsável pela distribuição de entorpecentes no bairro Pedregal e que havia recebido uma certa quantidade, bem como pelo fato de haver sido informado aos agentes as características físicas e as vestes do acusado, ocasião em que os policiais se deslocaram até o local e abordaram o acusado no momento em que este entregava algo para outro indivíduo, o qual conseguiu fugir.

Na sequência foi realizada a busca pessoal logrando êxito em encontrarem em poder do acusado 02 (duas) pedras de pasta-base de cocaína e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, tendo ele admitido a traficância e revelado a existência de mais drogas no interior da residência, tendo sido localizado mais 07 (sete) porções de pasta-base, 02 (dois) cadernos de anotações referente à contabilidade do tráfico de drogas, 01 (uma) faca com resquícios de entorpecentes e 01 (um) rolo de papel filme usado.

O apelante
DAVI DE LIMA MARTINS
, ao ser ouvido na fase judicial, negou a prática do tráfico, afirmando que somente a droga encontrada em cima do garrafão lhe pertencia, correspondente a aproximadamente 4g (quatro gramas) de pasta-base de cocaína, segundo ele. De acordo com o acusado, não estava traficando e nem mesmo autorizou a entrada dos policiais em sua residência.

Embora o réu tenha negado ser o proprietário das porções de pasta-base de cocaína e a intenção de vender os entorpecentes apreendidos, as provas no processo mostram exatamente o contrário.

No curso da instrução probatória, os Policiais Militares
Afonso Henrique Lopes Brandão
e
Carlos de Aquino Alves
, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, reafirmando que haviam sido abordados por um transeunte com as informações de que o “Gordo” havia recebido entorpecentes e estava comercializando, tendo se deslocado até o local e logrado êxito em encontrar o entorpecente com o acusado e, na sequência, no interior da residência.

De acordo com o laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.128951-A01, as porções apreendidas tratavam-se de 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, com massa de 7,31 g (sete gramas e trinta e um centigramas), e 08 (oito) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, com massa de 25,29 g (vinte e cinco gramas e vinte e nove centigramas), totalizando
32,60g (trinta e dois gramas e sessenta centigramas) de cocaína
, as quais apresentaram resultado positivo para
cocaína
.

Imperioso ressaltar, ainda, que os policiais ouvidos em juízo, foram unânimes em confirmar que após receberem as informações se deslocaram até o local indicado e ao se aproximarem visualizaram três homens na rua em frente à residência, sendo que o acusado estava entregando algo para um suspeito que acabou fugindo ao ver a guarnição se aproximar, caracterizando, assim, fundadas suspeitas da prática criminosa.

Diante dessa situação, as evidências demonstram claramente que os policiais não entraram indevidamente na residência do acusado.

Acerca do tema:

“(...) Preliminar: Se consta dos autos elementos concretos que evidenciam a existência de fundadas suspeitas de prática criminosa permanente na residência do réu [tráfico de drogas], como prévios monitoramentos no local, denúncia anônima dando conta da ocorrência da mercancia espúria no endereço e a fuga dos suspeitos para o interior da casa, ao notarem a presença da guarnição,
não há nulidade probatória por violação domiciliar a ser reconhecida, pois tais circunstâncias, a teor do precedente do STF, R.E. n.º 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, são aptas a legitimar a busca domiciliar sem mandado
; (...). (N.U 1024600-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)” (
grifos meus
).

“Descabida a alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada nas denúncias anônimas recebidas pela PM, na intensa movimentação de usuários na residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, durante a busca pessoal (...). (N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)”.

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe: “
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta violação de domicílio, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca domiciliar relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso de policiais na residência do apelante sem mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante de crime permanente, à luz do artigo 303, do CPP. Verifica-se descabida a alegada nulidade, pois o ingresso no local teve previamente denúncia de vizinhos, a fuga de um dos rapazes observados quando da aproximação da força policial e do próprio apelante, e ainda, a autorização da esposa do apelante, de modo que não há se falar em tirocínio policial, mas sim informações e elementos concretos para a tomada de decisão naquele momento, pelos policiais.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II – MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFCAÇÃO:

No mérito, a defesa de
DAVI DE LIMA MARTINS
pugna pela absolvição do acusado pela prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ou, a desclassificação da imputação para o delito de posse ilegal de drogas para consumo pessoal.

Narra a exordial acusatória:

“(...) No dia 31 de julho de 2023, por volta das 20h20min, na rua Marambaia, n.° 322, bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado DAVI DE LIMA MARTINS foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

“Segundo consta, a equipe do grupo de apoio do 9° BPM estava em rondas pelo bairro Jardim das Palmeiras, quando foi abordada por um transeunte, informando que o vulgo “Gordo” tinha recebido uma quantidade de entorpecentes no bairro Pedregal, onde ele seria o responsável pela distribuição da droga; também foram passadas as características e as vestes do suspeito.”

“De posse dessas informações, os agentes realizaram abordagem do suspeito vulgo “Gordo”, ora denunciado Davi, em frente de sua casa, no momento em que ele entregaria algo para outro indivíduo que acabou fugindo; também havia no local outro indivíduo que se apresentou como motorista de aplicativo.”

“Realizada a busca pessoal foram encontradas, em poder do denunciado, 02 (duas) pedras médias de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie.”

“Ao ser informado sobre a denúncia recebida, o denunciado admitiu a prática da traficância, sendo liberado o outro indivíduo. Em seguida, questionado o denunciado se havia mais drogas em sua residência, ele respondeu que tinha apenas mais 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base, em cima de um garrafão na área da casa, a qual foi apreendida.”

“Infere-se que quando os agentes adentraram no lote do imóvel do denunciado, especificamente no corredor, notaram que haviam furos nos tijolos do muro, nos quais foram localizadas mais 07 (sete) porções de substância análoga a pasta base; ainda foram apreendidos 02 (dois) cadernos de anotações referente a contabilidade do tráfico de drogas (fotos – Ids. 127380688 e 127380689), 01 (uma) faca com resquícios de entorpecentes e 01 (um) rolo de papel filme usado.” (...).

“Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a informação recebida, o encontro de expressiva quantidade de cocaína em porções individuais, prontas para a venda ilícita, de dinheiro sem demonstração da procedência lícita, bem como de materiais sabidamente usados no preparo do entorpecente, além de caderno sobre a contabilidade da traficância, somado ao seu antecedente na mesma ação delitiva, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas em poder e na casa do denunciado, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele (...)” (Id. 218190247).

A materialidade encontra-se devidamente comprada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 218190217); boletim de ocorrência n. 2023.213693 (Id. 218190219); auto de apreensão (Id. 218190222); laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.128951-A01 (Id. 218190228); caderno apreendido nos autos (Id. 218190240); caderno apreendido nos autos (Id. 218190241); relatório n. 2023.12.9068 (Id. 218190243), além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos Policiais Militares
Carlos de Aquino Alves
e
Afonso Henrique Lopes Brandão
,
verbis
:

“(...)
Juiz
: O senhor lembra dessa abordagem, Brandão?
Testemunha
: Sim, senhor;
Juiz
: Como é que foi? Fazendo rondas avisaram vocês? A denúncia falou desse rapaz? Como foi?
Testemunha
: Era uma mãe, o filho dela é usuário, ela não estava mais aguentando ele roubar dentro de casa, né? Aí ela parou nós lá no bairro das Palmeiras e falou desse cara aí para nós. Aí fizemos a diligência, fizemos uma verificação rápida, encontramos o mesmo aí na frente da casa dele;
Juiz
: Na abordagem foi encontrado entorpecentes com ele e dinheiro? O senhor se recorda, Brandão? (...)
Testemunha
: Foi o soldado AQUINO que fez a abordagem nele, aí diante do flagrante nós adentramos dentro da casa, né? Porque a lei permite, diante do flagrante, e aí eu encontrei dentro dos buracos da parede o resto de entorpecente.
MP
: Consta que foi encontrado também um caderno de anotações com coisas relacionadas à venda de drogas. Esse caderno, ele estava no interior da residência?
Testemunha
: Sim, senhor. Ele era quem fazia o recolhe lá do bairro lá (...)” (Id. 218190693).

“(...)
Juiz
: o senhor se lembra dessa abordagem? Dessa ocorrência?
Testemunha
: Sim, senhor;
Juiz
: Como é que aconteceu? Por favor, conta para nós.
Testemunha
: No dia em questão, a guarnição recebeu uma denúncia anônima de um transeunte enquanto fazíamos ronda pelo bairro Jardim das Palmeiras, onde relatou que o vulgo ‘Gordo’ teria recebido uma certa quantidade de entorpecentes e estaria fazendo a distribuição desses entorpecentes no Bairro Pedregal, indicando o local. Fomos até a residência, até o local da rua onde foi pela denúncia informado e quando chegamos pelo local foram avistados três homens na rua, em frente à residência sendo que o ‘Gordo’, o DAVI, estava entregando algo para um suspeito que acabou fugindo ao ver a guarnição se aproximar dos três. Foi feito a abordagem no DAVI e foi localizado junto a ele duas porções análogas à pasta-base de cocaína e uma certa quantidade em dinheiro. Foi informado a respeito da denúncia, onde o mesmo confessou que estaria fazendo o tráfico de entorpecentes e foi perguntado se haveria mais alguma substância, alguma coisa com ele ou dentro da residência, e ele informou que só haveria mais uma pedra de pasta-base, análoga à pasta base de cocaína em cima de um garrafão. Foi feito a, foi entrado na residência e no momento foi observado que no muro haveria alguns buracos onde foram observados que alguns deles tinha drogas, porções de pasta-base de cocaína. Foi localizada essas substâncias e recolhidas junto com o material também indicado por ele, o que estava em cima de um galão. Também foi encontrado os dois cadernos de anotações, né? Do tráfico de droga. Perguntado a respeito do outro suspeito que foi abordado, foi confirmado que ele era apenas um motorista de aplicativo e como nada foi ilícito foi encontrado por ele, ele foi liberado no local. Após a situação confirmada foi feita a detenção do suspeito e encaminhado ele para o CISC. (...)
MP
: Esses cadernos que o senhor falou que foram encontrados, eles estavam no interior da residência?
Testemunha
: Isso, estavam no interior da residência, próximo de um galão de água, onde foi localizada uma porção que foi informada pelo suspeito DAVID;
MP
: Consta que também foi encontrada uma faca com resquícios de entorpecente e um rolo de papel filme usado. Isso estava ali próximo também?
Testemunha
: Sim, estava junto com o caderno, no mesmo local, o rolo e a faca com resquícios;
MP
: O senhor já conhecia o acusado?
Testemunha
: Não, senhor, só no dia em questão. (...)
Defesa
: Você falou assim que recebeu a denúncia, que havia a venda de entorpecentes na residência do ‘Gordo’. Onde era essa residência? Qual é a residência que foi feito a abordagem?
Testemunha
: A rua, o nome da rua eu não me recordo de cabeça, mas está narrado no boletim de ocorrência. A informação constava que a sacada era de grade, tinha grade na frente dela, e tinha tipo um puxadinho, como se fosse um puxadinho, como um ambiente no salão do lado na residência construído e foram abordados esses três indivíduos na rua, em frente a essa residência, né?;
Defesa
: Ah, tá! Não era a casa dele, no caso, a residência dele. Não foi lá, né? Na verdade, foi em frente à residência; a prisão e a abordagem não foi no mesmo lugar?
Testemunha
: Não, a abordagem foi em frente à residência, na frente da casa;
Defesa
: E aí depois vocês seguiram para casa, que é o domicilio dele, no caso. Foi isso?
Testemunha
: Não, senhora;
Defesa
: Foi como então? Que eu não entendi. (...)
Defesa
: no mesmo lugar que ele foi abordado é a casa dele e você entrou. Vocês entraram e encontraram a droga. É isso?
Testemunha
: Sim, ele foi abordado em frente à residência, que é a residência dele como diz a denúncia e ele informou que haveria mais entorpecente em cima de um galão, onde a guarnição foi para buscar esse material que ele tinha informado e foi observado que no muro lá do corredor da residência tinham buracos e onde foram localizados em alguns desses buracos algumas porções de entorpecentes (...)” (Id. 218190693).

Neste aspecto, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos policiais militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Ao ser ouvido em juízo, o apelante
DAVI DE LIMA MARTINS
afirmou:

“(...)
Juiz
: o seu apelido é ‘Gordo’?
Acusado
: Não; (leitura da denúncia)
Juiz
: Essa droga, DAVI, o senhor estava vendendo? O senhor ia vender? Como que é? Essa droga que foi encontrada, o senhor estava entregando para alguém? A polícia chegou lá porque houve uma denúncia.
Acusado
: Eu vou explicar desde o começo senhor Meritíssimo. Eu estava na casa da minha mãe, nesse momento, eu tinha acabado de usar uma porção de pasta-base, aí de repente apareceu uma viatura da GAP, da polícia militar e um gol branco. Aí enquadraram eu, mas só que não acharam nada comigo. Aí eles entraram dentro da casa da minha mãe, revistaram meu irmão e meu padrasto que é usuário de entorpecente. Até então, nesse momento, ficaram comigo lá e depois revistaram o meu veículo e acharam o comprovante de endereço. Aí o rapaz que estava no gol branco, puxaram no GPS o endereço da minha casa e foram no endereço da minha casa. Não acharam a chave, entraram lá dentro sem a minha permissão, sem mandado, pularam o muro e depois bateram no rádio, chamando que era para levar eu lá, mas nisso eles já estava dentro da minha casa já. Aí eu peguei e falei;
Juiz
: Eles falaram que encontraram com o senhor duas pedras médias de maconha, cocaína, aliás. O senhor nega também? Nem isso o senhor tinha?
Acusado
: Não;
Juiz
: Tinha dinheiro, nem R$300,00?
Acusado
: Não;
Juiz
: E essa droga que foi encontrada em cima do garrafão? Não é sua também ou é do seu padrasto?
Acusado
: Então, a que estava em cima do garrafão eu confirmo que seja minha, que era mais ou menos umas 4g de pasta-base. É só isso que eu tinha lá em casa;
Juiz
: O senhor tem uma condenação por tráfico já? Acusado: Urrum (confirmando) (...)”.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual não deve ser considerada.

No que se refere ao pleito de
desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06
, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria delitiva do apelante, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, notadamente porque os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

Com efeito, é cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n. 7
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega ou venda a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28, da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Davi de Lima Martins
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024